Tribunal: TJBA
Processo: 0527845-05.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0527845-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE SALVADOR, 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO SEDUR e outros (4)

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA
. ALVARÁ DE "HABITE-SE".

CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ILEGALIDADE.
SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.
CONFIRMAÇÃO DA SENTEÇA PROFERIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário de sentença que, em mandado de segurança impetrado por sociedades empresárias do ramo da construção civil, concedeu a ordem para determinar que as autoridades municipais se abstenham de condicionar a expedição de Alvará de "Habite-se" à prévia quitação de débitos tributários. A decisão de primeiro grau considerou a exigência uma forma de coerção ilegal para o pagamento de tributos.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em analisar:

a) a legalidade do ato administrativo que vincula a emissão do Alvará de "Habite-se" à comprovação de regularidade fiscal das empresas impetrantes e do imóvel correspondente;

b) se tal exigência configura modalidade de sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio;

c) a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do livre exercício da atividade econômica, da proporcionalidade e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

A exigência de certidão negativa de débitos como requisito para a expedição de Alvará de "Habite-se" representa um meio coercitivo indireto para a cobrança de tributos, prática que a doutrina e a jurisprudência denominam sanção política.

O ato administrativo que impõe tal restrição mostra-se ilegal e abusivo, pois ofende diretamente garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal, notadamente o livre exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, parágrafo único) e o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV).

A Administração Tributária possui instrumento jurídico específico e adequado para a satisfação de seus créditos, qual seja, a ação de execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830/80, que assegura ao contribuinte o exercício da ampla defesa e do contraditório, não sendo legítima a utilização de vias transversas que restrinjam indevidamente a atividade empresarial.

O posicionamento do Supremo Tribunal Federal é consolidado no sentido de rechaçar a aplicação de sanções políticas, entendimento materializado, por analogia, nas Súmulas nº 70, nº 323 e nº 547, cuja
ratio decidendi
é a de coibir que a autoridade administrativa inviabilize a atividade econômica do contribuinte como forma de forçá-lo ao adimplemento de suas obrigações fiscais.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida integralmente em sede de reexame necessário para confirmar a concessão definitiva da segurança.

Tese de julgamento: "1. É ilegal e configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico o ato da autoridade administrativa que condiciona a expedição de Alvará de 'Habite-se' à comprovação de quitação de débitos tributários. 2. A cobrança de créditos tributários pela Fazenda Pública deve ser realizada por meio do procedimento próprio da execução fiscal, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e do livre exercício da atividade econômica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0527845-05.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, JUIZO DE DIREITO DE SALVADOR, 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA, e, como apelados, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO SEDUR e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONFIRMAR a sentença de Primeiro Grau,
nos termos do voto do relator.